Tribunal: TJDFT
Processo: 0702357-93.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702357-93.2021.8.07.0004 RECORRENTE: EDINALDO RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDO: JOÃO PEDRO FELIPE DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Acidente automobilístico. Ausência de culpa concorrente. Dano moral e estético. Quantum indenizatório (R$ 60.000,00 – dano moral e R$ 20.000,00 – dano estético) consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado. Alega que o valor da indenização foi fixado sem que fossem observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.371.232/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017